Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONVIVÊNCIA. COMPOSSE RECONHECIDA. USO EXCLUSIVO PELA RÉ. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recai sobre o direito possessório de ex-companheiros em relação a imóvel adquirido antes do início da união estável, sua composse e eventual obrigação de pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem.
2. A ação possessória tem por objetivo definir a melhor posse sobre o imóvel, não sendo via adequada para discussão de propriedade.
3. Reconhecida a composse do imóvel, descabe pedido de reintegração de posse, devendo ser resguardado o direito de ambas as partes à utilização do bem.
4. Comprovada a posse exclusiva da ré após a separação e configurado o esbulho, é legítima a fixação de aluguel proporcional ao percentual de titularidade do autor sobre o imóvel.
5. Diante da ausência de comprovação de aquisição conjunta do bem, mantém-se a proporção de 80% da posse ao autor e 20% à ré, refletindo-se esse percentual na fixação dos aluguéis.
6. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.